Tribunal: TJMT
Processo: 1008542-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008542-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SERGIO LUIZ BIONDO - CPF: 248.434.230-68 (RECORRIDO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% (QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a legislação tributária municipal, em se tratando de condomínio formado por casas e sobrados, a área comum, desde que edificada, é considerada área construída, de forma que é cabível à redução da alíquota do tributo para o percentual de 0,4% (quatro décimos por cento).

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE CUIABÁ recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito ajuizada por SERGIO LUIZ BIONDO.

O Município recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida, pugnando pela reforma da sentença sob o fundamento que incide sobre a área comum e na área privativa do imóvel, de acordo com as legislações que regem a matéria, a mesma alíquota de IPTU.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O recorrido Sergio Luiz Biondo ajuizou a ação declaratória c/c repetição de indébito aduzindo em síntese que o município incorreu em erro ao lançar o IPTU sobre seu imóvel ao aplicar a mesma alíquota na área privativa e na área comum que já se encontra edificada.

Foi proferida sentença com a seguinte fundamentação:

“De acordo com as informações presentes nos autos, em 25/12/2017, o Requerente realizou a aquisição do lote 19, da quadra 05, do Condomínio Supremo Itália, nesta Capital, registrado no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, na matrícula 113.305 (fls. 050), do livro no 02. Além disso, ele é contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

Nesse sentido, os lançamentos do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) referentes aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 foram calculados com base na área total do terreno (1.564,53m2), que inclui tanto a área privativa (720,00m2) quanto a fração ideal da área comum (844,53m2).

No entanto, o órgão fiscal municipal cometeu um equívoco ao aplicar a alíquota de 2% sobre a área total do imóvel (1.564,53m2), uma vez que a área privativa ainda não havia sido edificada. É importante salientar que a área comum é considerada construída e, portanto, deveria ser aplicada uma alíquota diferente daquela destinada ao terreno.

De fato, o Código Tributário Municipal de Cuiabá, que foi estabelecido pela Lei Complementar no 43 em 23 de dezembro de 1997, definiu as alíquotas a serem utilizadas para o cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). A seguir estão as alíquotas estabelecidas:

Art. 212 – A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:

I – Predial: a) 0,4% (quatro décimos por cento).

II – Territorial: 2,0% (dois por cento)

Com o propósito de estabelecer o entendimento sobre o conceito de área construída, o Decreto No 7796 de 14/02/2020, que regula os procedimentos de atualização e manutenção do cadastro imobiliário fiscal do Município de Cuiabá, estabeleceu que:

“Art. 16. Para cadastramento de condomínios de edificações horizontais e verticais, o requerente deverá apresentar a seguinte documentação específica:

(...)

§ 7o Em caso de distorção do valor venal do imóvel, sempre que esta for identificada:

(...)

II - Considerar-se-á como área construída, para efeito de cálculo e lançamento de tributos imobiliários em condomínios formados por casas e sobrados, a somatória da área construída privativa da unidade autônoma e a fração correspondente à área equivalente de construção das áreas de uso comum; “(Destaque acrescido)

Assim sendo, constata-se a partir da leitura do dispositivo mencionado acima que a área comum, desde que construída, é considerada como área edificada. Consequentemente, de acordo com a legislação aplicável, é viável a redução da alíquota do imposto para o percentual de 0,4% (quatro décimos por cento).

(...)

Portanto, é necessário reconhecer o equívoco nos lançamentos realizados durante 2018 a 2022 e efetuar a restituição das parcelas que o Requerente pagou em excesso a título de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DETERMINAR que a Prefeitura Municipal de Cuiabá realize os lançamentos referentes aos fatos geradores futuros nos moldes do que fora demonstrado na exordial, até que haja mudança na situação fática da unidade imobiliária que enseje a aplicação da alíquota predial sobre toda a área; CONDENAR a Prefeitura Municipal de Cuiabá à restituição das quantias pagas em excesso nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, devendo ser acrescido no cálculo a correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, uma vez que o fisco municipal estava aplicando a alíquota de IPTU em descompasso com a legislação que rege a matéria.

Nesse sentido já decidiu a Turma Julgadora:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% (QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1024041-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023